Tribunal: CARF
Processo: 19647.006613/2007-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.006613/2007-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.558 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
JUAREZ FERREIRA DO REGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE
COMPROVEM A OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PRINCIPAL.
No caso de existência de indícios que levem a fundadas dúvidas sobre a
ocorrência do fato gerador principal - recebimento de rendimentos - perde sua
sustentabilidade o lançamento tributário de glosa por compensação indevida de
imposto na fonte, mormente quando há negativa de autoria do envio da DIRPF
utilizada como parâmetro do lançamento, aliada a ausência de outros elementos
que indiquem a ocorrência da percepção dos rendimentos pelo sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), Thiago Buschinelli Sorrentino e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 22/26), lavrada em
28/05/2007, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.006613/2007-68
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.558 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.006613/2007-68

procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2004, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 20.217,00.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/8), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Cientificado do lançamento em 13/06/2007 (fl. Il), o Interessado apresentou
impugnação em 05/07/2007, trazendo, em síntese, a alegação de que jamais foi sócio
da empresa Distribuidora de Alimentos Mossoró Ltda.ME, e que tampouco conhece
ou conheceu qualquer pessoa ligada a tal firma.
Informa também que sempre negociou com produtos farmacêuticos, tendo
mantido em funcionamento “até 2 (dois) anos atrás" a Farmácia Nery, de sua
propriedade.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 11-29.131 (e-fls. 28/30), os membros da 6a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE), por unanimidade de
votos, julgou ser improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário e, do voto do relator
a quo, podemos destacar o seguinte:
Os rendimentos em questão foram incluídos em Declaração do Imposto de
Renda de Pessoa Física (DIRPF) do Interessado, junto com uma suposta retenção de
imposto na fonte. Cabe notar que essa foi a única DIRPF entregue para esse CPF e
para o ano-calendário de 2003, e, como o Interessado alega não a reconhecer, seria de
se esperar que houvesse sido recebida outra DIRPF para o mesmo indivíduo, o que
não ocorreu.
Tendo a declaração sido retida na chamada “malha fina”, o Interessado recebeu
em 09/03/2007 o Termo de Intimação Fiscal n° 2004/6042l9857221012, fls. 24/25,
através do qual foi intimado a apresentar os seguintes documentos:
...
A intimação para apresentar os comprovantes de todos os rendimentos e outros
documentos, no entanto, foi ignorada pelo Interessado.
É fora de dúvida, no entanto, que o mesmo recebeu rendimentos no ano
calendário 2003: na própria impugnação é admitido que até 2005 (dois anos antes da
apresentação de impugnação) o Interessado recebia rendimentos da Farmácia Nery,
mas o Interessado não especifica qual teria sido o montante de tais rendimentos,
embora tenha sido intimado a tal ainda durante a fase de investigação, Ou seja, o
Interessado informa ter omitido rendimentos.
- Não tendo o Interessado até agora apresentado documentos que esclareçam
quais teriam sido suas fontes de renda ao longo do ano calendário 2003 e o montante
recebido, não vejo motivo para alterar a única informação a esse respeito de que a
Receita dispõe, que foi a utilizada no lançamento.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.558 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.006613/2007-68

Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
34/39), questionando a manutenção do lançamento, nos seguintes termos:
...
Naquela oportunidade o Recorrente mostrou em sua defesa que jamais fizera
parte do quadro social da empresa denominada DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS MOSSORÓ LTDA. ME. ~
Trouxe à colação vários documentos que comprovavam suas alegações, mas
nada disso foi bastante para convencer a fiscalização, tampouco a Turma que apreciou
a prefalada defesa.
...
Por outro lado, o que se observa, datíssima vênia, é que foi mais cômodo para a
fiscalização aplicar a presente sansão, do que fazer uma investigação mais detalhada
sobre o Recorrente. Se assim tivesse acontecido, teria vindo à tona a verdade que
agora se tenta provar de que o Recorrente é um homem de bem.
E, num supremo para provar sua inocência, o Recorrente traz aos autos uma
cópia do contrato social da DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS MOSSORÓ
LTDA., onde mostra' que o Recorrente não participa da formação do quadro
societário.
...
A única explicação para este caso, é o que já foi dito antes de ter o Recorrente
sido envolvido em mais uma dessas armações que atualmente estão em evidencia, ou
seja, empresas fantasmas que utilizam documentos de pessoas desavisadas e inocentes,
comumente conhecidas como LARANJA. _ E na ocasião da apresentação de sua
impugnação, o Recorrente se colocou à disposição da Autoridade fiscalizadora para
um possível exame grafológico, para que se determinasse a veracidade e autenticidade
do documento, porventura assinado por ele.
Querendo abastecer com o máximo de provas possíveis, para que estes Doutos
Julgadores possam melhor constituir o seu juízo de valor, o Recorrente faz juntar
cópias d contrato social da sua farmácia e suas alterações.
Da Resolução de Diligência
Em 27/08/2020, os membros da 1a Turma Extraordinária da 2a Seção de
Julgamento do CARF, por unanimidade de votos, resolveu converter o julgamento do recurso
voluntário em diligência (e-fls. 59/62) para que a Unidade de Origem providenciasse o seguinte:
1) Juntar aos autos todas as informações prestadas em DIRF para o sujeito
passivo, no ano-calendário de 2003;
2) Intimar a Distribuidora de Alimentos Mossoró Ltda. – ME, CNPJ no
08.780.041/0001-50, para que informe se remunerou o Sr.o Juarez Ferreira do Rego,
CPF no 084.706.504-91, durante o ano de 2003; e
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.558 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.006613/2007-68

3) Caso o tenha remunerado, informar, ainda, o total bruto pago naquele ano,
bem como os respectivos valores de imposto de renda retidos na fonte – IRRF.
A Unidade de Origem atendeu a solicitação instruindo os autos com os
documentos (e-fls. 64/69).
Processo retornou ao CARF, em 11/10/2021, para continuidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte,
no valor de R$ 20.217,00.
Do Mérito
Da Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
De início, convém reproduzir trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal (e-fls. 23), apontados pela autoridade lançadora:
Regularmente intimado a comprovar os valores compensados a titulo de
Imposto de Renda Retido na Fonte, o contribuinte não atendeu a Intimação até a
presente data.
No julgamento anterior, a motivação para a manutenção da glosa de compensação
(e-fls. 30), foi a seguinte:
É fora de dúvida, no entanto, que o mesmo recebeu rendimentos no ano
calendário 2003: na própria impugnação é admitido que até 2005 (dois anos antes da
apresentação de impugnação) o Interessado recebia rendimentos da Farmácia Nery,
mas o Interessado não especifica qual teria sido o montante de tais rendimentos,
embora tenha sido intimado a tal ainda durante a fase de investigação, Ou seja, o
Interessado informa ter omitido rendimentos.
Não tendo o Interessado até agora apresentado documentos que esclareçam
quais teriam sido suas fontes de renda ao longo do ano calendário 2003 e o montante
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.558 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.006613/2007-68

recebido, não vejo motivo para alterar a única informação a esse respeito de que a
Receita dispõe, que foi a utilizada no lançamento.
Portanto, temos, em princípio, um lançamento tributário ancorado pela falta de
comprovação da retenção e/ou do recolhimento do imposto de renda na fonte que resultou na
glosa de sua compensação declarada em DIRPF.
Relativamente a dedutibilidade do imposto retido na fonte, o § 2o, inciso IV, do
artigo 87, do Decreto no 3.000/99 define que este somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir o comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora, in verbis:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
...
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
...
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e
8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Ocorre que, desde a sua impugnação, o interessado contesta estas informações
constantes na DIRPF e, de forma veemente, nega as ter produzido. Porém, naquela ocasião, não
juntou nenhum documento que pudesse comprovar suas alegações.
Com seu recurso voluntário reforça os argumentos já dispensados e colaciona aos
autos: i) contrato social (e-fls. 42/44), da Distribuidora de Alimentos Mossoró Ltda. – ME,
obtido na Junta Comercial do Estado de Pernambuco; ii) consultas (e-fls. 45/50) efetuadas na
Secretaria de Fazenda do Estado; e iii) contrato social (e-fls. 51/56), da Farmácia Nery Ltda.
Todos no intuito de comprovar que as informações constantes na DIRPF são insubsistentes.
Por tudo até aqui, conclui que seria necessária a realização de diligência a fim de
que novos elementos de prova pudessem ser trazidos e, no fim, ajudassem a consolidar a decisão
a ser tomada neste julgamento.
Da diligência obtivemos as seguintes informações:
- Inexistência de DIRF (e-fls. 64), emitida em nome do recorrente.
- Intimados à Distribuidora de Alimentos Mossoró Ltda. – ME e seu sócio (e-fls.
65/69) nada responderam.
Como visto não é difícil perceber que sobre este lançamento, pairam fundadas
dúvidas acerca da ocorrência de seu fato gerador principal, ou seja, a percepção, pelo sujeito
passivo, de rendimentos pagos pela Distribuidora Mossoró.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.558 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.006613/2007-68

Partindo da crível possibilidade de que o interessado não transmitiu esta
declaração, aliada a ausência de um conjunto probatório mínimo que dê suporte ao lançamento,
entendo que não como mantê-lo.
Apesar das divergências doutrinárias sobre seu alcance, invoco a interpretação
mais benéfica em favor do contribuinte, contida no artigo 112, do CTN, por entender legítima a
sua aplicação ao caso desta lide.
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta- -
se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I – à capitulação legal do fato;
II – à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus
efeitos;
III – à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV – à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
Assim, voto pela exoneração integral desta notificação de lançamento.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, concluo que o lançamento
consubstanciado na infração de glosa sobre compensação indevida de imposto na fonte padece
de elementos mínimos que deem suporte a sua manutenção.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 86
DF CARF MF
Original